Tribunal: STF
Processo: HC 121110
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-09-30
Data de publicação: 2014-09-30

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE FALSIFICAÇÃO DE SINAIS E DOCUMENTOS PÚBLICOS. TRÂNSITO EM JULGADO DO ACÓRDÃO PROFERIDO NO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPETRAÇÃO DE HABEAS CORPUS NESTE SUPREMO TRIBUNAL APÓS O TRANSCURSO DO PRAZO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS IMPRÓPRIO NA VIA ELEITA. 



    1. Trânsito em julgado do acórdão no Superior Tribunal de Justiça. Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal.



    2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não admite seja conhecido o habeas corpus, por entender incabível o exame, per saltum, de fundamentos não apreciados pelo órgão judiciário apontado como coator.



    3. É firme a orientação do Supremo Tribunal no sentido de que o habeas corpus constitui remédio processual inadequado para a análise da prova, para o reexame do material probatório produzido, para a reapreciação da matéria de fato e, também, para a revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento.



    4. Inocorrência da prescrição e inviabilidade da modificação do regime inicial de cumprimento de pena.



    5. Ordem denegada.